Tribunal: TJES
Processo: 5000387-07.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000387-07.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5000387-07.2021.8.08.0062

Apelante: Maria de Fatima Vieira da Silva

Apelado: Banco BMG S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Fatima Vieira da Silva contra a sentença de ID 2813967 proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco BMG S.A., que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais de ID 2813970, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando em síntese que (i) o apelado agiu de má-fé, (ii) o contrato foi feito mediante venda casada, (iii) a cobrança é abusiva e contrária ao previsto nos arts. 39, V e 51, IV do CDC, pois gera ao consumidor obrigação excessivamente onerosa, desrespeitando os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões de ID 2813975, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/09/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
A modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º, da Lei n.º 10.820/2003. Logo, se há provas da legitimidade da contratação, tendo o consumidor efetivamente utilizado do serviço, não se pode falar em abusividade ou ausência de informação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150178365, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Analisando o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 2813946), constato que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos, trazendo informações precisas sobre seu objeto e suas condições.

A exemplo, destaco a Clásula II, intitulada como “
Características do Cartão de Crédito Consignado”
que diz:
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convêncio firmado junto ao conveniado) R$ 50,0
9”,
além de prever todas as condições da contratação do cartão, incluindo a data de vencimento da fatura, o valor mínimo para pagamento, as taxas de juros e o custo efetivo total.

Ressalto que a instituição bancária também comprovou a efetiva liberação do valor em conta bancária da apelante (ID 2813949 e 2813950) bem como a utilização do cartão de crédito para realização de compras, saques e pagamentos, por meio dos extratos de ID 2813947.

Nessa linha de entendimento, não há simulação ou indução a erro, na medida em que o produto adquirido e os respectivos termos contratuais estão claramente descritos e expostos. Além disso, pela prova produzida pela instituição financeira denota-se que a apelante foi favorecida com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos.

Não se vislumbra, portanto, ilícito praticado pelo banco apelado ou irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.

Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, conforme se extrai dos seguintes precedentes em casos semelhantes envolvendo o mesmo tipo de contratação com a mesma instituição financeira apelada:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável
. 2.
Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3.
Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada.
4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190106168, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cediço que o ônus da prova cabe a quem alega e compulsando detidamente os autos verifica-se que as alegações da apelante diante dos documentos apresentados pelo recorrido, não foram capazes de infirmar a robusta prova de fato modificativo produzida pelo banco/apelado. 2) A validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos que se encontram presentes nos documentos em apreço. 3) Não houve por parte do banco qualquer ato ilícito, uma vez que foi a própria parte autora que firmou o contrato em questão, inexistindo, portanto, nexo de causalidade a possibilitar a imputação de qualquer responsabilidade do réu. 4) não há que se falar em restituição de qualquer valor descontado, muito menos repetição do indébito, uma vez que não existiu conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do banco apelado, que apenas cumpriu com o contrato celebrado. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180094808, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDE NÃO VERIFICADA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO FALHA NO SERVIÇO INEXISTENTE REFORMA DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelada, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelante. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelada, em relação jurídica regular, formalizada por Cédula de Crédito Bancário, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrida o valor do empréstimo.4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelante. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 047150050756, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade do contrato de cartão de crédito consignável, seja por suposta venda casada, seja por suposta abusividade, tampouco em direito à indenização por danos morais e em repetição do indébito pelos valores descontados.

Com base em tais fundamentos,
conheço
e
nego provimento
ao apelo, majorando a quantia relativa à condenação dos honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atribuído à causa, a teor do §11, do art. 85, do CPC, mantida ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” foi suficientemente claro na disposição dos termos, trazendo informações precisas sobre seu objeto e suas condições.

2. A Cláusula II, intitulada como “
Características do Cartão de Crédito Consignado”
diz:
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 50,0
9”,
além de prever todas as condições da contratação do cartão, incluindo a data de vencimento da fatura, o valor mínimo para pagamento, as taxas de juros e o custo efetivo total.

3. Não há simulação ou indução a erro, quando o produto adquirido e os respectivos termos contratuais estão claramente descritos e expostos. Além disso, pela prova produzida pela instituição financeira denota-se que a apelante foi favorecida com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos.

4. Não se vislumbra ilícito praticado pelo banco apelado ou irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.